Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0747554-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANE DOS SANTOS FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações juntadas mediante Id 48830015, intime-se a recorrente, com urgência, acerca do agendamento realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito